Tribunal: TJES
Processo: 5008684-88.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008684-88.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURICIO MESQUITA

APELADO: KATIA COELHO TRAVAGLIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESCRIÇÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO.

1. O recurso não pode ser conhecido em relação às matérias que deveriam ser suscitadas no processo principal, pois a sentença recorrida reproduz fundamentos já tratados na decisão anteriormente proferida naquele feito, constituindo violação ao princípio da dialeticidade recursal.

2. No mérito residual, em relação às custas e honorários advocatícios, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual a apelada não deu causa ao incidente processual, pois buscou legitimamente a satisfação de crédito reconhecido por título judicial transitado em julgado.

3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAURÍCIO MESQUITA

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos embargos à execução opostos em face de
KÁTIA COELHO TRAVAGLIA
, reconheceu,
ex officio
, a ausência de interesse processual e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões (id. 9759750), o apelante sustenta, em síntese:
i)
A nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, afirmando que não poderia o juiz converter
ex officio
uma execução em cumprimento de sentença;
ii)
O cerceamento de defesa, alegando que a ação principal, de onde se originou o título executivo judicial, está arquivada em meio físico, inviabilizando a ampla defesa e o contraditório;
iii)
O
error in procedendo
praticado pelo juízo ao prosseguir com o cumprimento de sentença, desconsiderando o efeito suspensivo concedido em agravo de instrumento;
iv)
A incidência de prescrição no caso concreto, defendendo a aplicação do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do CC) e não o decenal (art. 205 do CC), como decidido;
v)
A ausência de fixação de custas e honorários advocatícios, pedindo a condenação da apelada em tais encargos.

Sem contrarrazões.

Em despacho carreado no id. 10162435, determinei a intimação do Apelante para se manifestar acerca de uma possível violação à dialeticidade recursal, sobrevindo manifestação no id. 10611669.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008684-88.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURICIO MESQUITA

APELADO: KATIA COELHO TRAVAGLIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar
ex officio –
não conhecimento parcial do recurso

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAURÍCIO MESQUITA

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos embargos à execução opostos em face de
KÁTIA COELHO TRAVAGLIA
, reconheceu,
ex officio
, a ausência de interesse processual e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões (id. 9759750), o apelante sustenta, em síntese:
i)
A nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, afirmando que não poderia o juiz converter
ex officio
uma execução em cumprimento de sentença;
ii)
O cerceamento de defesa, alegando que a ação principal, de onde se originou o título executivo judicial, está arquivada em meio físico, inviabilizando a ampla defesa e o contraditório;
iii)
O
error in procedendo
praticado pelo juízo ao prosseguir com o cumprimento de sentença, desconsiderando o efeito suspensivo concedido em agravo de instrumento;
iv)
A incidência de prescrição no caso concreto, defendendo a aplicação do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do CC) e não o decenal (art. 205 do CC), como decidido;
v)
A ausência de fixação de custas e honorários advocatícios, pedindo a condenação da apelada em tais encargos.

Ocorre que, ao analisar a sentença ora vergastada, vejo que esta se limita a reproduzir integralmente os fundamentos de decisão anteriormente proferida nos autos do processo principal, nº 5002863-74.2021.8.08.0011, na qual o magistrado determinou a conversão da execução em cumprimento de sentença, afastando, naquela oportunidade, a alegação de prescrição.

Com efeito, resta claro que as questões centrais trazidas pelo apelante, como a inadequação do rito processual, a incidência ou não da prescrição e a eventual inexigibilidade do título executivo judicial, foram integralmente tratadas e resolvidas naquele processo principal. Não por outro motivo, o fundamento para a extinção dos presentes embargos foi “
a perda do objeto destes embargos pela falta de necessidade, já que a defesa no cumprimento de sentença se faz por meio de impugnação no próprio feito, conforme prevê o art. 525 do CPC
”.

Assim, considerando que a sentença impugnada não introduz qualquer nova questão, mas apenas se ampara no entendimento anteriormente firmado, é forçoso reconhecer que a irresignação do apelante deveria ter sido manifestada nos autos da ação principal, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Não compete a esta instância revisora reexaminar matéria que já foi tratada exaustivamente em decisão distinta proferida nos autos da ação principal, especialmente em se considerando que o princípio da dialeticidade exige que as razões do recurso guardem pertinência lógica com a decisão recorrida.

Vale observar que a alegação do apelante de que seu direito de defesa estaria sendo cerceado pelo fato de os autos do processo principal estarem arquivados em meio físico, não merece prosperar, vejo que não foi demonstrado, de maneira concreta, qualquer efetivo prejuízo suportado pelo embargante, sendo certo que o título executivo judicial decorre de sentença transitada em julgado, cuja existência e exigibilidade foram reconhecidas pelo juízo competente.

Ademais, o sistema processual vigente dispõe de mecanismos adequados para garantir o acesso às peças processuais necessárias, não havendo prova de que o apelante tenha diligenciado para obter cópias dos autos arquivados e tenha sido impedido de exercer seu direito de defesa.

No que tange à alegação de prescrição, observo que a sentença impugnada, ao afastar o prazo trienal defendido pelo apelante, fundamentou-se na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, que reconhece a incidência do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil para as ações indenizatórias desta natureza. E não vislumbro qualquer equívoco na aplicação desse entendimento.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
quanto às matérias que deveriam ser discutidas no processo principal, por violação ao princípio da dialeticidade.

É como voto
.

PROCESSO Nº
5008684-88.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURICIO MESQUITA

APELADO: KATIA COELHO TRAVAGLIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Mérito

Ante o não conhecimento parcial do recurso, resta pendente tão somente a análise da ausência de fixação de custas e honorários advocatícios na sentença ora vergastada.

Quanto a esta questão, infere-se dos autos que a decisão proferida nos autos da ação principal revogou o despacho que recebeu o pedido de cumprimento de sentença como sendo ação de execução de título extrajudicial. E, neste caso, observa-se que a apelada não deu causa ao presente incidente, pois atuou legitimamente ao buscar a satisfação de crédito reconhecido por título judicial transitado em julgado.

Portanto, sem maiores delongas, não vejo fundamentos para condenar a apelada ao pagamento de verbas sucumbenciais com amparo no princípio da causalidade, devendo ser mantida a r. sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
quanto à matéria remanescente, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.